Tribunal: STF
Processo: ARE 1552678
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE POSTURAS (OBRA IRREGULAR) DO EXERCÍCIO DE 2019 - CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA - INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - SANÇÃO QUE POSSUI CARÁTER PESSOAL - IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO A QUEM NÃO PRATICOU OS ATOS QUE RESULTARAM NA IMPOSIÇÃO DA MULTA - APLICAÇÃO DO ART. 5º, INCISO XLV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ELEMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM QUE O AGRAVANTE NÃO OSTENTAVA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR DO IMÓVEL NO MOMENTO EM QUE FORAM COMETIDAS AS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS - PRECEDENTES DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, incisos I e VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não se desconhece que o teor do art. 1.245 do Código Civil, segundo o qual a propriedade imobiliária apenas se transfere mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. No caso dos autos, contudo, conforme constou do despacho que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, “a certidão de fl. 74 (autos de origem), lavrada pelo Primeiro Oficial de Registro de Imóveis, sequer menciona o nome do agravante na cadeia dominial do imóvel”, de modo que restou comprovado que ele nunca teria ostentado a condição de proprietário do imóvel que deu origem à multa.



    (...)



    Portanto, restou comprovado nos autos que o executado não ostentava a condição de proprietário ou de possuidor do imóvel no momento da aplicação das multas, referentes ao exercício de 2019, de tal sorte que, nem mesmo a previsão de responsabilidade solidária entre o proprietário ou possuidor do imóvel, constante do art. 95, da Lei municipal nº 16.642/20171 , permite atribuir a responsabilidade da multa ao executado.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente